Tribunal: STF
Processo: HC 190399
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de novo habeas corpus impetrado contra decisão monocrática que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu o pedido liminar formulado em writ manejado perante aquela Corte (eDOC 29).
    Mais uma vez, busca-se a mitigação da Súmula 691 desta Suprema Corte, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, ao menos, substituída por medidas cautelares menos gravosas, sob a assertiva de que, além de ausentes os requisitos para imposição e manutenção da custódia ante tempus, já excessivo o tempo segregado do convívio em sociedade.
    É o relatório. Decido.
    1. À luz da certidão constante no eDOC 32 e de tudo o mais que destes autos consta, verifico que o presente mandamus apresenta total identidade com o HC 183056, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento, porquanto não esgotada a jurisdição antecedente.
    2. Na esteira da jurisprudência desta Corte, todavia, inviável o conhecimento de impetração que, apontando como ato coator a mesma decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, possui as mesmas partes e idênticos objeto e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido:
    “2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus.’ (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello) [...]” (HC 142.583 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17.06.2019 - grifei)
    “[…] 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15) […]” (RHC 144.517 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 05.09.2018
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente